Tribunal: TJES
Processo: 5004811-16.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
S
EGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5004811-16.2023.8.08.0000

P
ACIENTE: SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA
:
MM JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

acórdã
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
. OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO
. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Estando preenchidos os requisitos legais para
IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
,
SENDO

ACONSELHÁVEL
neste momento processual, uma vez que proporcional e adequada às circunstâncias fáticas e jurídicas sob exame.

2.
IN CASU
,
se mostra
POSSÍVEL
, ao menos neste momento processual, a substituição da segregação preventiva decretada por outra
S
medida
S
cautelar
ES
, diversa
S
da prisão.

3. Ordem
PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
CONCEDER PARCIALMENTE
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de _________ de 2023.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004811-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

S
EGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5004811-16.2023.8.08.0000

P
ACIENTE: SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA
:
MM JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

acórdã
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
. OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO
. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Estando preenchidos os requisitos legais para
IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
,
SENDO

ACONSELHÁVEL
neste momento processual, uma vez que proporcional e adequada às circunstâncias fáticas e jurídicas sob exame.

2.
IN CASU
,
se mostra
POSSÍVEL
, ao menos neste momento processual, a substituição da segregação preventiva decretada por outra
S
medida
S
cautelar
ES
, diversa
S
da prisão.

3. Ordem
PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
CONCEDER PARCIALMENTE
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, 28 de junho de 2023.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5004811-16.2023.8.08.0000

P
ACIENTE: SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA
:
MM JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pel
a

MM JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
/
ES,
que,
ao analisar os fatos
externados
nos autos
da Ação Penal
nº
00
0
5368-03.2010.8.08.0014,

procedeu a
manutenção da prisão preventiva do paciente
,
segundo a impetração
,
sem a devida fundamentação e sem observância aos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Almeja, portanto, a

concessão da medida liminar para fins de
afastamento da custódia cautelar
e responder o processo em liberdade
.

Decisão (ID n.º 4966554), deferindo a liminar, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Informações prestadas
(ID n.º 5019798
).

Parecer da douta procuradoria de Justiça, ID 5073509, opinando pela denegação da ordem.

A
duz
o impetrante
, em síntese, que:
1.

O

paciente foi preso
no dia 27/04/2023,
em virtude de mandado de prisão expedido pelo MM Juiz da Vara Criminal da Comarca de Pinheiros/ES, no processo nº 0005368-03.2010.8.08.0014, pela suposta prática do tipo penal descrito no artigo 121 do Código Penal,
ocorrido no ano de 2010
;
2.
Não subsistem os motivos ensejadores para manutenção da prisão preventiva, eis que ausente a contemporaneidade e o
periculum libertatis
;
3.
E
xcesso de prazo ao designar a audiência de custódia patente, o que já deveria pela autoridade coatora ter sido decretada sua ilegalidade, o que infelizmente não ocorreu;

4
.
C
onforme se verifica pelos documentos acostados aos autos, a defesa juntou comprovante de residência, onde o paciente está residindo no mesmo local desde o ano de 2010, não havendo
que se falar em
perigo de fuga, eis que o Paciente tem endereço fixo, inclusive já comprometendo-se em comparecer a todos os atos processuais que forem designados, eis que até a data da prisão o paciente não tinha sequer ciência de ação penal tramitando em seu desfavor.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a
posteriori
ou somente quando da análise do mérito da causa.

Reporto-me primeiramente para a alegação de excesso prazo formulada pelo impetrante - tendo em vista a juridicidade de tal argumento – e o faço destacando primeiramente a tão conhecida afirmativa invariavelmente utilizada no sentido de que, para delinear o excesso de prazo
,
é necessário
confrontá-lo
com um juízo de razoabilidade -
à luz da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da
atuação do Estado-Juiz - para definir
a sua efetiva caracterização
,
não devendo ser utilizada um
a
mera soma aritmética
de decurso de tempo para tal finalidade.

E
utilizando tais ponderações e avaliações adianto-me para destacar sem muito esforço a existência d
e
ilegal excesso de prazo no caso concreto, que perdura
no tempo
em desfavor do paciente sem que estejamos diante de causa complexa; sem que possa ser observada a existência de variados réus;
sem que seja necessária a oitiva de mais de uma testemunha,
e sem que a defesa tenha contribuído de forma concreta para o evento.

In casu
, entendo que fora demonstrado a um só tempo que o excesso de prazo para fins de
efetivo
deslinde da ação penal realmente
vem se consolidando
em razão da demora implementada pelo juízo, no decorrer da tramitação do feito, para fins de impulsionar os autos, objetivando que a instrução fosse, enfim, realizada em tempo razoável, em se tratando de réu preso,
não havendo que se falar que o réu permaneceu foragido por mais de 10 (dez) anos, não tendo sido localizado durante a fase investigativa
.

Ou seja, passados quase 13 (treze) anos desde o recebimento da denúncia e da decretação da prisão preventiva do paciente, afere-se um retardamento injustificado do tramitar da ação originária, por evidente, não se revela razoável, tampouco, deve ser direcionado para a esfera de responsabilidade do paciente.

Deveras, como já assentado pela CORTE SUPREMA:

“
Nada pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar (RTJ 137/287 - RTJ 157/633 - RTJ 180/262-264 - RTJ 187/933-934), considerada a excepcionalidade de que se reveste, em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual do indiciado ou do réu. - O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu - traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei. - A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. - O indiciado e o réu, quando configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não podem permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, sob pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável (e inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal. Precedentes.

A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. - A natureza da infração penal não constitui, só por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes.

Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão meramente processual.
(HC 95464, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/02/2009, DJe-048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-2009 EMENT VOL-02352-03 PP-00466 RTJ VOL-00209-01 PP-00323)

No caso em comento, entendo que o paciente preenche os requisitos judiciais para merecer os benefícios da Revogação da prisão decretada, incorrendo qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva de que tratam os artigos 311 e 312 do CPP, eis que: a) possui residência fixa comprovada; b) emprego lícito; c) têm interesse na instrução criminal, nomeando advogados para sua defesa, e se comprometerá com este Juízo a comparecer a todos os atos processuais.

Por tais razões, quando da análise liminar, implementei outras medidas cautelares ao paciente, diversas da prisão, quais sejam:

1. Recolhimento domiciliar a partir das 18 horas; 2. Comparecimento mensal em juízo, a fim de justificar as suas atividades, inclusive laborais; 3. Comparecimento em juízo sempre que fora intimado, 4. Proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização legal.

À luz de tais considerações,

CONHEÇO da impetração, para CONCEDER parcialmente a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)